Tribunal: TJPA
Processo: 0820215-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820215-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUCIO LEAO MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0820215-31.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802999-27.2022.8.14.0010

IMPETRANTE: DR. TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA - OAB/PA 23.669

PACIENTE: JOSÉ LÚCIO LEÃO MACIEL

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147 DE CPB C/C ART. 24-A E ART. 7º, II, AMBOS DA LEI 11.340/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _____________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ LÚCIO LEÃO MACIEL
, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca De Breves, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante teve contra si decretada a medida constritiva no dia 08/11/2022 em virtude deste ter descumprido as medidas protetivas impostas no dia 05/09/2022, em favor da vítima EBENEZAIDE CRISTINA SOARES DOS ANJOS, no bojo do Procedimento nº 0802012-88.2022.8.14.0010.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde requer a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 31/12/2022, por meio do Ofício nº. 63/2022-GAB (ID nº 12294714).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Em progressão, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise. Insta ressaltar que, ainda que o crime imputado não possua pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 313, III, admitem a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência praticada no âmbito doméstico sob o preceito de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, nos termos do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 12.6391/DF. Em relação ao fumus comissi delicti, nota-se que consta nos autos o depoimento das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uníssonos quanto à empreitada delitiva (ID. 81085284 - Pág. 7-8), termo de declaração da vítima expondo as violações sistemáticas oriundas de seu relacionamento com o flagranteado, bem como quanto à quebra das medidas protetivas impostas (ID. 81085284 - Pág. 9), além de “prints” de aplicativo virtual de mensagens, os quais demonstram as ameaças proferidas (ID. 81085284 - Pág. 12-13). Tais indícios são suficientes para atestar, ainda que em juízo prelibatório, quanto à autoria e materialidade delitivas, levando-se em consideração, principalmente, a palavra da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça plasmado no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial de nº 123.6017/ES. Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, a garantia da lei penal, a instrução criminal e a integridade da vítima. O depoimento prestado pela vítima perante a Autoridade Policial denota a periculosidade do flagranteado, supostamente contumaz na prática de atos criminosos atentatórios à dignidade e integridade física de sua companheira, razão pela qual a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública - levando-se em consideração o risco de reiteração delitiva - e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima frente ao risco iminente constante à liberdade do investigado, estando o presente entendimento também em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se o decidido no Habeas Corpus 473.136/SC. Ademais, nota-se que este Juízo, no dia 5/9/2022, decretou Medidas Protetivas de urgência em favor de Ebenezaide Cristiane Soares dos Anjos, suposta vítima, no bojo do procedimento de nº 0802012-88.2022.8.14.0010, proibindo o acusado de se aproximar e manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Porém, conforme colacionado nos autos, José Lúcio Leão continua perseguindo e ameaçando a vítima, demonstrando suposta recalcitrância delitiva e fundamentando a necessidade de seu acautelamento preventivo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, citando-se, em especial, o Agravo Regimental em Habeas Corpus 589.592/SP.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, em harmonia com a representação da Autoridade Policial, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSÉ LÚCIO LEÃO MACIEL. Expeça-se Mandado de Prisão. Atualize-se o Banco Nacional de Prisões. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”. (TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Belém/PA, ___ de ___ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023